Tribunal: TJDFT
Processo: 0740819-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em epígrafe, porquanto a questão debatida no recurso não se insere nas hipóteses relacionadas no artigo 1.015 do CPC, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC. Em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória, mas de esclarecimento a respeito da incidência da taxa de juros de 3% (três por cento), com base na previsão do art. 406, do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
3. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de prejuízo para a recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.